Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722309-27.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CLODOALDO DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO (CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO COM ESPEQUE NO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. TESE NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DO ESTATUDO DO DESARMAMENTO NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificado que o feito teve seu curso regular, com a observância dos direitos do recorrente, não constatados quaisquer outros vícios, rejeitou-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada. 1.1. Deferido o pedido de juntada de documentos pelo Juízo de origem, e não tendo a Defesa observado o prazo concedido, não há nulidade a ser reconhecida. 2. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto probatório, sobretudo os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, o exame toxicológico, o laudo de exame de arma de fogo e o auto de apresentação e apreensão, revelou-se suficiente para amparar a condenação do acusado, tanto pelo crime de embriaguez ao volante, quanto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e de porte ilegal de munições de uso restrito. 3. Os tipos penais de posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição de uso permitido ou restrito são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração dos crimes previstos nos artigos 14 ou 16 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade. 3.1 No caso, está comprovado o dolo do réu em portar e transportar, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma calibre 9mm e munições do mesmo calibre, além de munições de uso restrito, uma vez que, apesar de ter apresentado à polícia guia de tráfego e registro de parte dos objetos apreendidos, por ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de provar que ele estivesse portando referidos artefatos adstrito ao deslocamento até local da prática desportiva de tiros, ou seja, para treinamento e/ou competições, até porque, na ocasião da abordagem, o apelante estava sob efeito de diversas substâncias psicotrópicas. No mais, não houve a apresentação de qualquer outra documentação para o porte regular de arma e fogo e munições, fora das hipóteses autorizadas para o trânsito da arma de fogo. 3.2 Absolvição por ausência de dolo incabível. 4. Descabe também a absolvição ao argumento de não constituir o fato infração penal, sob o espeque da aplicação do princípio da intervenção mínima, eis que, por serem os delitos analisados de mera conduta e de perigo abstrato, colocaram a sociedade em perigo, oferecendo risco à paz social e tranquilidade pública, demandando, pois, a intervenção do Estado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT firmou o entendimento de que é cabível o reconhecimento do concurso formal próprio (artigo 70, primeira parte, do Código Penal) entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03, quando cometidos no mesmo contexto fático e por serem da mesma espécie, embora tutelem bens jurídicos distintos (o do artigo 16, por exemplo, tutela, além da paz e segurança públicas, a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas), não sendo cabível, contudo, o reconhecimento de crime único. Pena final do apelante reduzida. 6. Regime inicial de cumprimento de pena alterado para o aberto, diante do novo montante de pena e da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, com amparo no artigo 33 do Código Penal. 7. Preenchidos os requisitos legais, procede-se à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPP: a) artigo 231, sustentando a nulidade da condenação até a fase do artigo 402 do CPP, ante a ocorrência de cerceamento de defesa na apresentação de documentos; b) artigo 386, inciso VII, pugnando por sua absolvição dos crimes descritos nos artigos 14 e 16, ambos do Estatuto do Desarmamento e 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da insuficiência de provas para condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 231 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e nulidade da condenação ante a ocorrência de cerceamento de defesa na apresentação de documentos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030